Tribunal: TJBA
Processo: 8001849-53.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001849-53.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RUAS ALVES, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora, consumidora de energia elétrica, impugna cobrança de R$ 6.806,65 referente à suposta recuperação de consumo fundada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, bem como o corte de energia realizado sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno de duas questões:
(i) saber se a cobrança por recuperação de consumo possui respaldo legal e probatório suficiente diante da ausência de contraditório na lavratura do TOI;
(ii) saber se o corte do fornecimento de energia, sem notificação prévia e em desacordo com o regramento da ANEEL, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O Termo de Ocorrência de Inspeção foi lavrado unilateralmente, sem a presença da consumidora ou de preposto, e desacompanhado de elementos técnicos aptos a demonstrar efetivo desvio de energia.

A jurisprudência e a Resolução ANEEL nº 414/2010 exigem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa para legitimar cobrança por recuperação de consumo.

O corte no fornecimento, além de fundado em débito indevido, foi realizado sem notificação prévia em período vedado (sexta-feira), configurando abuso e falha na prestação do serviço.

Restando comprovado o dano à esfera extrapatrimonial da autora, impõe-se a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 20; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJBA, APL 8061834-83.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 08.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.